Tribunal: TJSP
Processo: 2096485-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Execução. Penhora sobre percentual do faturamento de empresa. Indeferimento. Agravo de instrumento. Penhora sobre o faturamento. Admissível. Precedentes do STJ. Não encontrados bens bastantes à garantia da execução, a penhora sobre o faturamento da empresa não se mostra abusiva. Empresa executada em recuperação judicial. Ainda que o crédito seja extraconcursal, os atos de execução dos créditos

Ementa:
Execução. Penhora sobre percentual do faturamento de empresa. Indeferimento. Agravo de instrumento. Penhora sobre o faturamento. Admissível. Precedentes do STJ. Não encontrados bens bastantes à garantia da execução, a penhora sobre o faturamento da empresa não se mostra abusiva. Empresa executada em recuperação judicial. Ainda que o crédito seja extraconcursal, os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em recuperação judicial devem ser realizados pelo Juízo universal. Jurisprudência pacífica do STJ. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.